Tribunal: TJSP
Processo: 0000655-86.2018.8.26.0439
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Tráfico privilegiado – penas básicas mantidas no piso, eis que condenação por infração ao artigo 28, da lei de drogas não é apta a gerar maus antecedentes – verificada a presença de seus requisitos, a substituição da pena deve ser mantida – regime prisional aberto único cabível in casu, em observância à súmula no 440 do STJ – impossível suspensão da cobrança de multa por se tratar de escolha

Ementa:
Tráfico privilegiado – penas básicas mantidas no piso, eis que condenação por infração ao artigo 28, da lei de drogas não é apta a gerar maus antecedentes – verificada a presença de seus requisitos, a substituição da pena deve ser mantida – regime prisional aberto único cabível in casu, em observância à súmula no 440 do STJ – impossível suspensão da cobrança de multa por se tratar de escolha do legislador. Negado provimento aos recursos.